Tribunal: TJMT
Processo: 0019744-55.2012.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0019744-55.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[CASA DE COURO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 79.115.358/0002-09 (APELANTE), DEUSAIDE LEOPOLDINO registrado(a) civilmente como DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VALERIO HENRIQUE MANSO - CPF: 102.861.299-06 (APELANTE), DOUGLAS VALERIO HENRIQUE MANSO - CPF: 102.861.299-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REGIME DE GARANTIDO INTEGRAL. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GIA. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE APROVEITAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de notificação de lançamento fiscal, referente ao estorno de crédito de ICMS no regime do ICMS Garantido Integral, com fundamento em erro no preenchimento da GIA e inexistência de aproveitamento de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autuação fiscal por ausência de estorno de ICMS é válida, diante da alegação de equívoco formal no preenchimento das obrigações acessórias (GIAs) e da inexistência de efetivo aproveitamento do crédito tributário.

III. Razões de decidir

3. A Notificação de Lançamento nº 63217/632/58/2009 fundamenta-se na suposta ausência de estorno de crédito tributário, com base em dados extraídos das GIAs e do sistema SINTEGRA.

4. A perícia judicial concluiu pela ausência de qualquer evidência documental de que o crédito tributário tenha sido efetivamente utilizado pela empresa no período de apuração.

5. O regime de ICMS Garantido Integral impõe a antecipação do imposto no ingresso da mercadoria no território estadual, com emissão de guias pelo próprio fisco, o que exclui a possibilidade de aproveitamento posterior de crédito.

6. Diante da comprovação pericial de que o erro não implicou prejuízo aos cofres públicos, impõe-se o reconhecimento da nulidade do lançamento tributário fundado em equívoco formal não materializado em benefício econômico indevido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o lançamento tributário baseado em erro formal na obrigação acessória, quando demonstrado que não houve aproveitamento do crédito e, por conseguinte, prejuízo ao erário. 2. No regime do ICMS Garantido Integral, a apuração e o recolhimento do tributo antecipadamente pelo fisco exclui o direito a crédito posterior, sendo incabível autuação fiscal baseada apenas em preenchimento equivocado da GIA."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação da Anulatória nº 0019744-55.2012.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, aduz que a sentença merece reforma uma vez que “
Como houve antecipação do ICMS pela apelante quando do ingresso de mercadorias no Estado, a rigor, nenhuma exação haveria de ser informada em suas obrigações acessórias, notadamente nas GIAs utilizadas pela autoridade fiscal para lançamento”
.

Assevera que “
a apelante apenas deixou de se atentar que o ICMS incidente sobre as mercadorias que comercializam já havia sido apurado e recolhido em cada operação, quando de sua chegada no Estado de Mato Grosso, nada tendo a complementar ao final de cada período de apuração (mês)
”.

Sustenta que “
Ao perceber esse equívoco, a apelante buscou regularizar a situação, mediante retificação das aludidas obrigações acessórias (GIAs). Porém, isso foi possível apenas em relação aos períodos que ficaram de fora da fiscalização, já que, depois de iniciado esse processo, ao contribuinte é defeso promover qualquer tipo de revisão de suas apurações
”.

Defende que “
as próprias GIAs utilizadas como elemento de prova para respaldar a autuação fiscal demonstra que o crédito apropriado de maneira equivocada pela apelante não foi utilizado, senão para liquidação do débito igualmente informado por equívoco no período, tendo em vista o regime tributário ao qual a apelante se encontrava sujeita
”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no id. 207655892.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 213230685 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório, c
uida-se recurso de apelação interposto por
CASA DE COURO SANTA RITA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá/MT, M.M Carlos Augusto Ferrari, nos autos da Ação da Anulatória nº 0019744-55.2012.8.11.0041 ajuizada pelo recorrente em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedente a pretensão inicial.
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside na legalidade ou não da Notificação de Lançamento nº 63217/632/58/2009.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia,
tenho que assiste razão à parte apelante.

No caso, a controvérsia reside na Notificação De Lançamento nº 63217/632/58/2009 – id. 207651797 – que decorre do fato (...) “
diversas irregularidade quanto ao prazo de entrega das informações, indicações divergentes de dados bem como, crédito não estornado, na forma e prazo descritos na legislação
”.

Por sua vez, a cobrança da notificação decorreu exclusivamente do lançamento e utilização do crédito, sem a cobrança de multa acessória, como se vê:

A referida irregularidade diz respeito ao não estorno do imposto conforme apurado por meio de cruzamento eletrônico de dados constantes das Guias e Informação e Apuração do ICMS- GIA-ICMS e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações lnterestaduais com Mercadorias e Serviços—SINTEGRA, no período de janeiro a dezembro de 2004

Administrativamente, a cobrança não foi cancelada em razão que não restou demonstrada o não aproveitamento do crédito, conforme decisão no id. 207651798:

“A exigência fiscal descrita no Aviso de Cobrança está relacionada com a falta de estorno do ICMS creditado no exercício de 2004, decorrente de enquadramento no regime de recolhimento do ICMS-Garantido Integral.

Em pese os argumentos trazidos pelo contribuinte em sua manifestação, na verdade está evidenciado que houve o Lançamento do crédito pela entrada de mercadoria durante todo o ano de 2004.

Se realmente não foi aproveitado tal crédito, não ficou isso demonstrado nos autos, não podendo o julgador inferir, sem outros elementos comprobatórios dessa alegação, que os valores acumulados como saldo credor não tenha sido aproveitado em operações ocorridas nos exercícios seguintes.

Em sede de análise de pedido de revisão de lançamento Iouvando-se apenas nas afirmações do contribuinte e sem a verificação de outras informações pertinentes, não é possível acolher o

pretendido afastamento da exigência fiscal”.

Por outro lado, durante a instrução probatória dos autos, o laudo pericial teria afirmado em sentido contrário – id. 207655841-: “
A SEFAZ-MT, não demonstrou através de documentos, extratos ou qualquer outro tipo de prova, que a autora teria se beneficiado com o crédito tributário
”.

Tal conclusão é corroborada pelo quesito nº 10 do laudo “
Em relação ao crédito tributário discutido, existem evidências da efetiva utilização e aproveitamento do crédito por parte da reclamada? Se sim, quais? Resposta: Não, nos autos do processo não constam elementos, evidencias, extratos de conta corrente, ou documentos que comprovem o benefício do aproveitamento do crédito por parte da reclamada
”.

Aliado a isso, diante do regimente de apuração enquadrado o Recorrente a época, a competência de expedir as guias DAR-1/AUT era da SEFAZ-MT, com base no caput do Art.435-O-5, em que o valor era determinado pelo próprio Estado, como se vê dos itens do laudo:

Quesito nº 05: Qual era a forma de recolhimento do ICMS das empresas contribuinte sujeitas ao Programa do ICMS Garantido Integral no âmbito do Estado de Mato Grosso no ano de 2004. Resposta: Com base no §2º do Art. 435-O-4 do Decreto 512/2004:

(...)

Complementa-se a resposta, que o DAR-1/AUT, era emitido pelo sistema de conta corrente da empresa, onde o DAR já estava com seu valor determinado pela SEFAZ-MT, acompanhada de um demonstrativo de cálculo, onde era informado de forma detalhada o cálculo, informando a que nota fiscal se referia, seu valor, sua data de emissão e alíquotas.

Quesito nº 06: Com base na legislação, a quem pertencia a competência de expedir as guias necessárias para o recolhimento dos valores devidos a título de ICMS? Resposta: Com base na legislação, a competência de expedir(disponibilizar) as guias DAR-1/AUT era da SEFAZ-MT, com base no caput do Art.435-O-5.

Partindo dessas premissas, restou demonstrado nos autos que, embora tenha ocorrido o preenchimento errado
da GIA pelo contribuinte, tal equivoco não trouxe qualquer prejuízo ao Estado, uma vez que o contribuinte estava enquadrado no regime de apuração
ICMS Garantido Integral em que onde as entradas são tributadas, sem aproveitamento do crédito, bem como diante da prova pericial que concluiu que não houve aproveitamento desse crédito.

Assim, como não ocorreu o aproveitamento do crédito não há valores a serem apurados, razão pela qual o lançamento deve ser cancelado e afastado qualquer obrigação da parte autora decorrente do lançamento discutido nos autos diante da ausência de prejuízo ao erário.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITOS. REUTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
ERRO NA APRESENTAÇÃO CORRIGIDO NO ATO DA FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em razão de erro formal no preenchimento de documentos fiscais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há ou não a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD), lavrado com base na reutilização de documentos fiscais.

III. Razões de decidir

3. A legislação tributária estadual presume a legalidade dos atos administrativos, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca.

4. O artigo 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou falta de recolhimento de tributo.

5. Restando comprovado que o erro formal identificado na apresentação dos documentos fiscais não resultou em prejuízo ao erário, uma vez que a irregularidade foi prontamente corrigida no ato da fiscalização, mediante a apresentação de documentação fiscal hábil e suficiente para comprovar a regularidade da operação de transporte, não há fundamento para a manutenção da penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A apresentação incorreta de documento fiscal, quando corrigida ainda durante o ato de fiscalização e não resultando em prejuízo ao erário, não justifica a imposição de penalidade tributária".

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-C e 45, IV, "j". Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 0048032-76.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.11.2019.

(N.U 1009746-34.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para anular a Notificação de Lançamento nº 63217/632/58/2009 e as cobranças que derivam dela.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025